Tribunal: TJES
Processo: 5010042-60.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-60.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto simples e resistência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, 03 meses e 03 dias de detenção e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o acusado subtraiu aparelho celular da vítima em via pública, sendo detido por populares logo após o fato e, durante a condução à viatura policial, teria desferido chute contra policial militar e proferido ameaças, opondo-se à execução do ato legal. A defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da manutenção da prisão após a sentença condenatória e, no mérito, requer a absolvição quanto ao crime de resistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão cautelar; e (ii) saber se a conduta do acusado ao desferir chute contra policial militar durante a condução à viatura configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de furto encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição do bem, bem como pelos depoimentos da vítima e do policial militar, além da confissão do próprio acusado, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar a condenação.

O crime de resistência restou caracterizado, pois a prova oral demonstrou que o réu, ao ser conduzido à viatura policial, desferiu chute contra policial militar e proferiu palavras de enfrentamento à autoridade, conduta que configura violência suficiente para tipificar o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo possuem plena validade probatória quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou animosidade que comprometam sua credibilidade.

A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente em razão dos antecedentes e da reincidência do réu.

A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se legítima diante da manutenção da custódia cautelar durante toda a instrução processual e da existência de antecedentes criminais e reincidência, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010042-60.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]FATO 01: Consta do inquérito policial em anexo que no dia 24 de julho de 2025, por volta de 15h21min, na Rua Capitão José Maria, bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular marca XIAOMI, cor preta, IMEI: 860777079263366, avaliado no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), de propriedade da vítima Maria José Butis Pinafo, conforme Boletim Unificado nº 58679188 e auto de apreensão nº (2090.3.49676/2025). Expõe o caderno investigativo que na data dos fatos a vítima Maria José Butis Pinafo estava em via pública falando ao telefone celular, oportunidade em que o denunciado Mateus Rodrigues de Almeida passou pelo local em uma bicicleta, puxou o aparelho da mão da mesma e evadiu-se rapidamente. Revela o expediente inquisitorial que em seguida a vítima gritou por socorro e populares que estavam próximos ao local correram atrás do denunciado e contiveram o mesmo. Relatam os autos que nesse momento policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo visualizaram o denunciado Mateus Rodrigues de Almeida contido pelos populares, ocasião em que se dirigiram ao local, tomaram ciência do furto e deram voz de prisão ao mesmo.

FATO 02:Consta do inquérito policial em anexo que no dia 24 de julho de 2025, por volta de 15h21min, na Rua Capitão José Maria, Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra o policial militar SD/PMES Clovis Eduardo Caliman, no exercício da função, conforme Boletim Unificado nº 58679188. Narra o caderno investigativo que no momento em que estava sendo conduzido ao compartimento de segurança da viatura, o denunciado Mateus Rodrigues de Almeida resistiu à prisão desferindo um chute no policial militar SD/PMES Clovis Eduardo Caliman e dizendo que “não ligava de ser conduzido, que não adiantava nada prendê-lo, pois era do Rio de Janeiro” e “que ninguém mexia com ele, que os policiais iam ver”, sendo conduzido à 16 Delegacia Regional de Linhares. A materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do Boletim Unificado nº 58679188, auto de apreensão nº (2090.3.49676/2025), auto de restituição n° (2090.5.10627/2025), termos de declaração das testemunhas policiais (fls. 11/14), termo de declaração da vítima (fl. 15), interrogatório do denunciado (fl. 16), imagens do objeto apreendido (fl. 20) e Relatório Final (fls. 27/33), todos no ID. 73771733.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta, preliminarmente, ilegalidade da decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar, em afronta ao art. 283 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência.

No mérito, pleiteia absolvição quanto ao crime de resistência, alegando que o suposto chute desferido contra policial militar não caracterizaria violência suficiente, para configurar o tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal.

Examinadas as razões recursais, verifica-se que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto ao crime de furto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, por meio do Boletim Unificado de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição do aparelho celular e demais peças documentais produzidas durante a investigação policial, as quais evidenciam a subtração do bem pertencente à vítima Maria José Butis Pinafo, consistente em aparelho celular da marca Xiaomi avaliado em R$ 1.300,00.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório.

A vítima descreveu de maneira firme e coerente a dinâmica dos fatos, relatando, em juízo, que utilizava o aparelho celular em via pública, quando o acusado se aproximou e subtraiu o objeto de sua mão. Conforme consignado na sentença, afirmou que “estava numa ligação quando o réu tomou o celular de sua mão. Disse que saiu correndo e foi socorrida por um rapaz. Explicou que o réu fugiu numa bicicleta, mas foi detido por um popular”.

Em complemento, confirmou as declarações prestadas anteriormente na fase policial, nas quais relatou que
“um homem passou de bicicleta e tomou o celular da mão da depoente; que a depoente gritou por socorro e pessoas que estavam passando na rua abordaram o homem e o contiveram até a chegada da polícia militar; que o homem ainda estava com o celular da depoente na mão quando foi detido; que reconhece Mateus como sendo o homem que subtraiu seu celular”.

As declarações da vítima mostram-se lineares e harmônicas com os demais elementos de prova, inexistindo nos autos qualquer indício de motivação, capaz de comprometer sua credibilidade.

O depoimento do policial militar Clovis Eduardo Caliman, por sua vez, igualmente confirma a narrativa acusatória. O referido agente relatou que realizava patrulhamento, quando foi informado por populares acerca da ocorrência de furto, encontrando o acusado já contido no local. Acrescentou que os populares indicaram que o apelante havia subtraído o celular da vítima, circunstância que motivou sua condução para a viatura policial.

De relevo, ainda, a circunstância de que o próprio acusado confessou a prática do furto, fato registrado, expressamente, na sentença e corroborado pelas demais provas constantes dos autos.

Dessa forma, a prova coligida revela-se firme e convergente, no sentido de que o apelante efetivamente subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima, preenchendo integralmente as elementares do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal.

No tocante ao crime de resistência, igualmente não assiste razão à defesa.

Consoante dispõe o art. 329 do Código Penal, configura-se o delito quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça contra funcionário competente para executá-lo.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que, após ser contido por populares e abordado pelos policiais militares, o apelante, no momento em que era conduzido à viatura, passou a resistir à ação policial.

O policial militar Clovis Eduardo Caliman afirmou, em juízo, que, ao colocar o acusado no compartimento de segurança da viatura, o réu desferiu um chute contra ele, acrescentando que o apelante ainda proferiu palavras de desafio à atuação policial, afirmando que não se importava em ser conduzido.

Tal relato encontra respaldo no registro constante do boletim de ocorrência e nas demais circunstâncias descritas no conjunto probatório.

Importa ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que o depoimento de policiais militares possui plena validade probatória, sobretudo quando prestado em juízo e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, de que os depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de veracidade inerente ao exercício da função pública, sendo plenamente aptos a fundamentar decreto condenatório, quando coerentes e desprovidos de indícios de má-fé.

No caso em exame, o depoimento do policial apresenta-se claro, coerente e compatível com o contexto fático narrado, não havendo qualquer elemento nos autos que permita concluir pela ocorrência de eventual animosidade, ou tentativa de imputação indevida de conduta criminosa ao apelante.

Além disso, o próprio comportamento do acusado no momento da abordagem, conforme descrito nos autos, evidencia postura de enfrentamento à autoridade policial, circunstância suficiente para caracterizar a oposição à execução do ato legal.

Assim, a conduta de desferir chute contra agente público, no momento da condução à viatura, configura violência apta a caracterizar o delito de resistência, não havendo
que se
falar em mera reação instintiva ou conduta atípica, como pretende fazer crer a defesa.

Desse modo, não se verifica qualquer fragilidade probatória, capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau, que analisou de forma adequada o conjunto probatório produzido.

No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que a sentença procedeu à correta aplicação do método trifásico, previsto no art. 68 do Código Penal, com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, especialmente no tocante à culpabilidade e aos antecedentes do réu, que ostenta condenações definitivas anteriores.

A pena final estabelecida mostra-se proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

Por fim, no tocante ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o Juízo sentenciante fundamentou a manutenção da prisão, no fato de que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, bem como na circunstância de possuir antecedentes criminais e reincidência, elementos que demonstram risco de reiteração delitiva.

Assim, não se evidencia ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar, após a sentença condenatória, sobretudo considerando o histórico criminal do apelante e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer motivo apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.